Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-06.2015.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003089-06.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Extinção da Execução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ISABETE MARIA CAOVILLA - CPF: 638.342.949-34 (EMBARGANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MARILIA LACERDA DE FREITAS - CPF: 069.098.076-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0003089-06.2015.8.11.0040

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Sorriso

Embargante:
Isabete Maria Caovilla

Embargada:

OI Movel S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0003089-06.2015.8.11.0040

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Sorriso

Embargante:
Isabete Maria Caovilla

Embargada:

OI Movel S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Isabete Maria Caovilla em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão foi contraditória diante da decisão de recebimento do cumprimento de sentença que considerou o crédito como extraconcursal.

Aduz omissão em relação aos artigos 505 e 508 ambos do CPC, asseverando a inviabilidade de nova decisão judicial sobre matéria já decidida e não recorrida pelas partes.

Sem contrarrazões (id. 142578689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0003089-06.2015.8.11.0040

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Sorriso

Embargante:
Isabete Maria Caovilla

Embargada:

OI Movel S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante sustenta que a decisão foi contraditória diante da decisão de recebimento do cumprimento de sentença que considerou o crédito como extraconcursal.

Aduz omissão em relação aos artigos 505 e 508 ambos do CPC, asseverando a inviabilidade de nova decisão judicial sobre matéria já decidida e não recorrida pelas partes.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Analisando autos, restou evidenciado
que o despacho judicial que determina o pagamento ou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não possui carga decisória, não cabendo recurso,
portanto, não há contradição a ser sanada.

Da mesma maneira, foi rechaçada a tese de preclusão
. Sendo assim, o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos:

“
Cinge-se a controvérsia no fato do crédito discutido não estar incluído no processo de Recuperação Judicial.

A apelante salienta que o magistrado ao receber o requerimento do cumprimento de sentença dispôs expressamente de que o valor executado não se sujeita a recuperação judicial, por considerar a natureza do crédito extraconcursal. Defende a inviabilidade de nova decisão sobre a matéria. Contudo, a tese da apelante sobre a ocorrência da preclusão não prospera. Explico.

É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a preda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

O art. 507 do CPC estabelece que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o despacho judicial que determina o pagamento ou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não possui carga decisória, não cabendo recurso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DETERMINA O PAGAMENTO OU A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
SEM CONTEÚDO DECISÓRIO
. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM JULGADO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem trata-se de agravo de instrumento movido pelo Estado do Maranhão contra despacho que determinou o pagamento ou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença movido pela Associação dos Servidores Públicos Militares Estaduais do Maranhão -ASSEPMMA - PM/BM, decorrente do trânsito em julgado de ação coletiva. No Tribunal, o despacho foi mantido, sob o entendimento de que o ato judicial que determina a intimação da parte para cumprir a sentença não possui conteúdo decisório. No STJ, não se conheceu do recurso especial, por decisão monocrática de minha lavra, aplicando as Súmulas n. 7/STJ, 211/STJ, 83/STJ e 568/STJ, além de afastar a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

II - Com efeito, não há que se falar em violações dos arts. 17, 203, § 2º, e 485, VI, § 3º, do CPC/2015, porquanto o entendimento do Tribunal de origem está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior,
no sentido de que o despacho judicial que determina o pagamento ou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não possui carga decisória, não cabendo recurso
. Desse modo, não há como afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, não havendo reparos a serem feitos na decisão agravada.

III - No mais, quanto às alegações de contradições e erros materiais ocorridos na decisão agravada quanto à matéria discutida no recurso da parte, verifica-se que são meros equívocos vencíveis não se traduzindo em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, como faz crer o recorrente.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.904.475/MA, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.3.2022)

Portanto, considerando que não há cunho decisório no despacho proferido no id. 130853716, visto que apenas determinou à executada o pagamento ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não operou a preclusão, podendo a matéria, portanto, ser debatida neste momento processual.

Sobre o fato do crédito discutido não estar incluído no processo de Recuperação Judicial, segundo consta dos autos, a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral foi proposta em 15.04.2015, em razão de fato gerador ocorrido em dezembro de 2014 (id. 130853716), com sentença proferida em 28.08.2015, acórdão julgado em 18.10.2017 e trânsito em julgado em 21.11.2017 (id. 130853716). Por sua vez, o pedido de recuperação judicial se deu em 20.06.2016.
”

(id. 138747673).

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022